Tribunal: TJMT
Processo: 1014001-16.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014001-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO WESLLEY FERNANDES SILVA PRIMO - CPF: 736.164.001-04 (RECORRENTE), MARIELY FERREIRA MACEDO - CPF: 022.292.661-95 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE DE SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. TRATAMENTO CONTÍNUO POR ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). VALOR DO REEMBOLSO COMPORTA RETIFICAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Fernando Weslley Fernandes da Silva Primo contra decisão monocrática que, ao dar provimento ao recurso inominado, reconheceu a obrigação do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso de custear o tratamento médico por Eletroconvulsoterapia (ECT) e indenizar por danos morais, mas limitou o ressarcimento material a R$ 12.620,00, deixando de contemplar três sessões comprovadas por notas fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante tem direito à inclusão, no valor do ressarcimento por danos materiais, de três sessões de ECT documentadas nos autos e não consideradas na decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tratamento por ECT foi prescrito em caráter emergencial e realizado de forma contínua, com base em indicação médica especializada, sendo reconhecido como essencial à preservação da vida do autor, o que permite a mitigação do rol taxativo da ANS, nos termos do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998, incluído pela Lei nº 14.454/2022.

A decisão monocrática reconhece a unidade do protocolo terapêutico e a indispensabilidade de todo o tratamento, de modo que não há fundamento para excluir do ressarcimento as sessões comprovadamente realizadas nas datas de 03/02/2025, 10/02/2025 e 19/02/2025.

As Notas Fiscais n.º 2237, 2238 e 2239, no valor individual de R$ 1.800,00, comprovam a efetiva continuidade do tratamento e impõem a readequação do valor da condenação para o total de R$ 18.020,00, como já alegado desde a petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo provido.

Tese de julgamento
:

O ressarcimento por despesas médicas deve abranger a integralidade das sessões de tratamento contínuo e emergencial devidamente comprovadas nos autos.

A exclusão de etapas documentadas de tratamento terapêutico unitário configura violação à lógica da própria decisão que reconhece a urgência e continuidade da terapia.

A mitigação do rol taxativo da ANS é aplicável a tratamentos indicados como indispensáveis por profissional habilitado e realizados em caráter emergencial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13, incluído pela Lei nº 14.454/2022; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto por
FERNANDO WESLLEY FERNANDES SILVA PRIMO
contra decisão monocrática que havia dado provimento ao Recurso Inominado, reconhecendo a obrigação de custeio do tratamento por eletroconvulsoterapia (ECT) e fixando indenização por danos morais, porém limitando o ressarcimento material ao montante de R$ 12.620,00.

O agravante sustenta que
a decisão monocrática deixou de contemplar três sessões de ECT devidamente comprovadas pela documentação juntada aos autos
, relativas às Notas Fiscais n.º
2237, 2238 e 2239
(ID 308120371), totalizando
R$ 5.400,00
, de modo que o valor correto das despesas médicas soma
R$ 18.020,00
, referentes ao total de
dez sessões efetivamente realizadas
.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte Agravada.

A análise do agravo revela que assiste razão ao recorrente.

Conforme exposto na decisão monocrática, o tratamento por ECT foi prescrito em caráter
emergencial
, diante do grave quadro psiquiátrico do autor, tendo sido iniciado durante internação hospitalar e prosseguido de forma contínua, sob acompanhamento de médica especialista. A urgência, a indicação técnica e a ausência de alternativa terapêutica eficaz foram amplamente reconhecidas, enquadrando o caso nas hipóteses de mitigação da taxatividade do rol da ANS, nos termos do art. 10, §13, da Lei n.º 9.656/1998, incluído pela Lei n.º 14.454/2022.

Assim, se a própria decisão agravada reconheceu que
todo o tratamento é uno, contínuo e indispensável para a preservação da vida do autor
, não há fundamento jurídico para excluir do ressarcimento
as três últimas sessões
, uma vez que
também são parte do mesmo protocolo terapêutico emergencial e estão comprovadas nos autos
.

As Notas Fiscais n.º
2237, 2238 e 2239
, referentes às sessões realizadas em
03/02/2025, 10/02/2025 e 19/02/2025
, todas no valor individual de
R$ 1.800,00
, comprovam plenamente a continuidade do tratamento e justificam a
readequação do valor a ser reembolsado para o total de R$ 18.020,00
, conforme já alegado desde a petição inicial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
readequar o valor da condenação por danos materiais
a fim de incluir as Notas Fiscais
n.º 2237, 2238 e 2239
, fixando o montante total em
R$ 18.020,00 (dezoito mil e vinte reais)
, mantendo
inalterado
os demais termos da decisão monocrática.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025